Tribunal: CARF
Processo: 10314.729100/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729100/2014-45
RESOLUÇÃO
3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até o trânsito em julgado do processo judicial nr. 5021200-
83.2023.4.03.6100.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal teve origem em lançamento de ofício
formalizado pela Receita Federal do Brasil em abril de 2015, objetivando a aplicação de multa
aduaneira substitutiva do perdimento de mercadorias importadas pela contribuinte durante os
exercícios de 2012 e 2013. A Administração Tributária fundamentou o auto de infração na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
2
alegação de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, configurando, segundo seu
entendimento, prática de interposição fraudulenta de pessoa nas operações de comércio exterior.
Em sede de primeira instância administrativa, o lançamento fiscal foi mantido na
sua integralidade, tendo a autoridade julgadora endossado a tese fazendária quanto à existência
de dano ao erário público decorrente da alegada ocultação do real interessado nas operações de
importação, mediante utilização de interposta pessoa.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte Benisuri
apresentou Recurso Voluntário perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. A
recorrente sustentou que todas as operações de importação foram realizadas em estrita
observância à legislação aduaneira vigente, evidenciando o recolhimento tempestivo e integral de
todos os tributos incidentes sobre as operações de importação por ocasião do desembaraço
aduaneiro das mercadorias. A defesa alegou ainda a inexistência de qualquer irregularidade ou
prática fraudulenta nas operações questionadas pela fiscalização.
A controvérsia dos autos cinge-se à caracterização ou não de interposição
fraudulenta de pessoa nas operações de importação realizadas pela contribuinte nos exercícios de
2012 e 2013, bem como à configuração de eventual dano ao erário público decorrente das
referidas operações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
A contribuinte juntou petição em e-fl. 2304 e seguintes, no qual demonstra que
ingressou com Mandado de Segurança tão somente para aplicação da prescrição intercorrente em
matéria aduaneira, que teve a seguinte sentença:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 5021200-83.2023.4.03.6100 / 8a Vara
Cível Federal de São Paulo
IMPETRANTE: BENISURI COMERCIO E MONTAGEM DE LOJAS LTDA.
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824,
MARIANA CARVALHO BAYMA - SP436503, WILLIAM ROBERTO CRESTANI -
SP258602
IMPETRADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO
EXTERIOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DECEX/SPO), UNIAO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
3

S E N T E N Ç A

Vistos em inspeção.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Benisuri Comércio e Montagem
de Lojas Ltda em face do Delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio
Exterior da Receita Federal do Brasil em São Paulo - DECEX/SPO, no qual requereu
a concessão de liminar "(...) para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade
da multa aduaneira tratada no auto de infração objeto do Processo
Administrativo n° 10314.729100/2014-45 lavrado pela Receita Federal do Brasil,
haja vista a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da
Lei 9.873/99, determinando-se para a D. Autoridade Coatora que não pratique
quaisquer atos de cobrança da referida multa aduaneira, inclusive a tentativa de
liquidação de quaisquer garantias prestadas pela Impetrante e a emissão de
representação fiscal para fins penais e, resguardando-se, ainda, o direito de a
Impetrante expedir a sua certidão de regularidade fiscal (CPEN); determinar a
exclusão do seu nome de órgãos de restrição ao crédito, tal como CADIN e
SERASA; e obstar o protesto da dívida em cartório.".
No mérito, requer "a concessão em definitivo da segurança, nos termos dos
artigos 5o, inciso LXIX, da CF/88, e 1o e seguintes da Lei no 12.016/2009, para que
seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
§1o, da Lei no 9.873/99 no Processo Administrativo no 10314.729100/2014-45 e,
por consequência, seja determinado a D. Autoridade Coatora que cancele
integralmente a multa aduaneira exigida por meio do auto de infração objeto do
Processo Administrativo n° 10314.729100/2014-45 lavrado pela Receita Federal
do Brasil.".
Foi certificado o recolhimento parcial das custas (ID 294809214).
Proferida decisão que postergou a análise do pedido de liminar e requisitou
informações (ID 294862666).
A União apresentou manifestação e requereu seu ingresso no feito (ID
295131809).
A autoridade impetrada prestou informações (ID 295951602).
Proferida decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 298241424).
O MPF informou que não possuí interesse (ID 298241424).
É o relatório. Decido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
4
Ausentes preliminares, examino o mérito.
O ponto nodal da presente demanda diz respeito à ocorrência da prescrição
intercorrente durante o trâmite do procedimento administrativo com o
cancelamento da multa aduaneira.
A Lei n. 9.873, de 23 de novembro de 1999, que cuida do prazo prescricional para
o exercício de ação punitiva pela Administrativa Pública Federal, afasta
expressamente os procedimentos que cuidam de natureza funcional e processos e
procedimentos de natureza tributária – ex vi do artigo 5o. O procedimento fiscal
federal (PAF) é regulado pelo Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, c.c. Lei n.
6.562/1978. É fato que não há previsão da prescrição intercorrente nesses
normativos.
Entretanto, de rigor reconhecer que no presente mandamus não se está a tratar
de procedimento de natureza fiscal, dado que o procedimento administrativo
aduaneiro constitui meio de controle da aduana, dentro da perspectiva do poder
de polícia, em assim sendo insere-se nas hipóteses cuidadas pela Lei n.o 9.873, de
23 de novembro de 1999.
Prescreve a legislação em regência em ao caso em análise (Lei n.o 9.873/99):
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
(negritei)

Portanto, o procedimento administrativo de fiscalização aduaneira deve,
necessariamente, ser concluído no prazo de 3 (três) anos, findo o qual, sem
qualquer ato que implique em sua interrupção, acarreta a extinção do direito de
apuração administrativa ou judicial.
As hipóteses de interrupção da prescrição do procedimento de fiscalização
aduaneira estão previstas no artigo 2o da Lei n.o 9.873/99, quais sejam: I - a
notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II -
por qualquer ato inequívoco, que importe em apuração do fato; III - pelo decisão
condenatória recorrível; IV - por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administração pública federal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
5
É de direito público o fato de que uma vez prescrito o direito de apurar a infração
administrativa aduaneira, o prazo prescricional recomeça a contar na sua
integralidade.
Analiso o caso concreto.
Narra a impetrante que adquiriu em 2012 e 2013 mercadorias da empresa Apemi
Comercial Ltda (APEMI) no mercado interno, cuja aquisição por essa empresa
ocorreu mediante importação. Entretanto, em 06/04/2015 foi lavrado auto de
infração pela Receita Federal, objeto do processo administrativo n.
10314.729100/2014-45, culminando com a aplicação da pena de perdimento
dessas mercadorias, penalidade que foi convertida em pena de multa, a teor do
inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, em razão da indisponibilidade
das mercadorias. Informa que houve recurso administrativo, ficando pendente de
julgamento no período de janeiro de 2018 a junho de 2022. Portanto, ocorreu a
prescrição intercorrente, sendo de rigor o cancelamento da multa aduaneira
objeto do processo administrativo n. 10314.729100/2014-45.
Em reforço aos fundamentos lançados trago a jurisprudência no mesmo sentido,
salientando que as Turmas integrantes da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidaram o entendimento que reconhece a incidência da prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por
mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do
procedimento punitivo, conforme julgado da lavra da Ministra Regina Helena
Costa (REsp 1999532 / RJ, Data do Julgamento 09/05/2023, Data da Publicação
15/05/2023), que transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução
Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E,
DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N.
9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
6
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita, de
maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela qual o
exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento
essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante
qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades
previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização
de embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-
Lei n. 37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata
com a fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de
exportação, mas, sim, com o controle da saída de bens econômicos do território
nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo
a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n.
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Alicerça ainda a solução adotada neste mandado de segurança, o voto da relatoria
do eminente Desembargador Federal André Nabarrete, do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, cuja ementa transcrevo:

ADUANEIRO. PENA DE MULTA. ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-
LEI N.o 37/99. INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SISCOMEX EXTEMPORANEAMENTE.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
7
AGENTE
DE
CARGAS.
LEGITIMIDADE.
RECURSO
PROVIDO
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI N.o 9.873/99. OCORRÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE.
- Segundo o entendimento firmado no Recurso Especial no 1.129.430/SP,
representativo da controvérsia, só há responsabilidade tributária solidária do
agente marítimo representante de transportadora a partir da vigência do Decreto-
Lei n.o 2.472/88, que conferiu nova redação ao artigo 32, parágrafo único, alínea
"b", do Decreto-Lei n.o 37/66. Assim, realizada a hipótese de incidência após a
alteração legislativa mencionada, é de rigor o reconhecimento da
responsabilidade tributária do apelante e, por consequência, a sua legitimidade
passiva.
- No desenvolvimento das atribuições de natureza aduaneira é possível verificar a
intersecção entre as esferas tributária e administrativa, com o surgimento de
obrigações oriundas de uma relação aduaneira-tributária com natureza tributária
e obrigações provenientes de uma relação aduaneira não-tributária, com natureza
administrativa.
- O Decreto-Lei n.o 37/66, que dispõe sobre o imposto de importação e reorganiza
os serviços aduaneiros, contempla a penalidade da multa às infrações de natureza
tributária, como aquelas descritas no artigo 106, diretamente relacionadas aos
elementos que compõem o imposto de importação, bem como àquelas de
natureza não-tributária referentes ao controle das atividades de comércio
exterior, decorrentes do exercício do poder de polícia, enumeradas no artigo 107.
- Não obstante o processo administrativo fiscal federal (PAF) seja regido pelo
Decreto no 70.235/72, impende destacar que é norma que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
que não há disposição que trate dos institutos da decadência e da prescrição.
Outrossim, em atenção ao princípio da especialidade, ao se tratar do
reconhecimento desses institutos em relação à penalidade administrativa de
natureza aduaneira não-tributária, é aplicável a Lei n.o 9.873/1999.
- Decorrido o prazo de três anos sem movimentação do feito, verifica-se a
ocorrência da prescrição intercorrente.
- Apelação provida. Pedido julgado procedente.
(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025783-82.2021.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 13/09/2022,
DJEN DATA: 19/09/2022)
De sorte que, ante o transcurso do prazo prescricional para apuração dos fatos no
bojo do procedimento administrativo aduaneiro, a consequência é o
cancelamento da multa objeto do processo administrativo n.10314.729100/2014-
45.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.941 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729100/2014-45
8
Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE(S)
o(s) pedido(s) formulado(s), para CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer
prescrição intercorrente na apuração dos fatos objeto do processo
administrativo n. 10314.729100/2014-45, a teor do § 1o do artigo 1o da Lei n.
9.873/99, devendo ser cancelada a multa aduaneira exigida, pelo que resolvo o
mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Custas pela impetrante.
Honorários advocatícios indevidos.
Sentença sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo recursal, remeta-se ao
E. TRF da 3a Região
Publique-se. Intimem-se.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
Assim, decorrente da interposição do recurso em apelação e os limites do tema no
1.293 do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento até o trânsito em julgado do
processo judicial no 5021200-83.2023.4.03.6100.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior